Tribunal: TJDFT
Processo: 0707039-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. De acordo com o art. 562 do CPC, nas ações possessórias, é possível a concessão de medida liminar de reintegração de posse, bastando, para tanto, que o demandante comprove o preenchimento dos requisitos elencados pelo art. 561 do mesmo diploma legal, quais sejam, a prova da posse, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse.
2. A fim de respaldar o devido processo legal, deve-se promover a completa instrução processual para melhor esclarecimento sobre suposta nulidade dos contratos e excessiva onerosidade.
3. Negou-se provimento ao Agravo.